Tribunal: TJSP
Processo: 1003524-08.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PURGA DA MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485 DO CPC – DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3o, § 6o DO DEC. LEI 911/69 – RECURSO PROVIDO. O artigo 3o, § 6o, do Decreto 911/69 prevê, apenas para os casos em que a sentença

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PURGA DA MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485 DO CPC – DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3o, § 6o DO DEC. LEI 911/69 – RECURSO PROVIDO. O artigo 3o, § 6o, do Decreto 911/69 prevê, apenas para os casos em que a sentença decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, a possibilidade de condenar o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado. No entanto, referida multa não será cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito, não podendo a norma ser interpretada de maneira extensiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003524-08.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelada TAÍNA GONÇALVES BELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003524-08.2019.8.26.0168
1-Voto no 42.196
2
Apelação no 1003524-08.2019.8.26.0000
Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Apelada : TAINÁ GONÇALVES BELO
Comarca: Dracena 2a Vara Cível
Juiz(a) : Marcus Frazão Frota
V O T O No 42.196
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

SENTENÇA QUE RECONHECEU A PURGA DA MORA
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
ART. 485 DO CPC DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO
DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 3o, § 6o DO
DEC. LEI 911/69 RECURSO PROVIDO. O artigo 3o, § 6o, do
Decreto 911/69 prevê, apenas para os casos em que a sentença
decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, a
possibilidade de condenar o credor fiduciário ao pagamento de
multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% do
valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha
sido alienado. No entanto, referida multa não será cabível
quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito,
não podendo a norma ser interpretada de maneira extensiva.
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A propôs ação de
busca e apreensão, com pedido de liminar, frente à TAINÁ GONÇALVES
BELO.
A r. sentença de fls. 90/92, cujo relatório se adota, julgou extinta a
ação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015. Reconheceu a purga
da mora, e determinou a devolução imediata do veículo, no prazo de 5 dias,
“sob pena de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor
originalmente financiado (DecretoLei 911/1969, art. 3o, §6o), devidamente
atualizado”. Observando o princípio da causalidade, condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, recorreu o autor, almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: a multa prevista no art. 3o, § 6o do Dec. Lei 911/69
aplica-se somente no caso de improcedência do pedido; o julgador poderia ter
aplicado outra multa no caso de demora no cumprimento da obrigação, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003524-08.2019.8.26.0168
1-Voto no 42.196
3
não essa multa que tem finalidade específica; o STJ já se pronunciou no
sentido de que as normas que impõe sanção devem ser interpretadas de
maneira restritiva (fls. 65/73)
Houve petição junto ao Tribunal requerendo a atribuição de efeito
suspensivo à apelação, o que foi deferido (fls. 75/78).
A apelada ofertou contraminuta, batendo-se pelo não provimento
do recurso (fls. 106/109)
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe dou provimento.
Conforme se depreende dos autos, trata-se de ação de busca e
apreensão, em razão de inadimplemento de contrato com alienação fiduciária
em garantia, que tinha por objeto um veículo Gol Flex 2008/2009 placa DWI
7301. O inadimplemento ocorreu a partir da parcela vencida em 05.07.2019,
sendo a ré notificada (fls. 31/33), mas quedou-se inerte.
Proposta a ação, e estando presentes os requisitos autorizadores, foi
concedida a liminar, e apreendido o veículo, em 21.10.2019 (fl. 52). A ré
ingressou nos autos informando o pagamento do valor total devido, e
requerendo a devolução do veículo, tendo o autor concordado.
A ação foi julgada extinta, tendo o autor ofertado recurso de
apelação, que merece acolhida.
A decisão de primeiro grau determinou a devolução do veículo em
cinco dias, “sob pena de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
valor originalmente financiado (Decreto Lei 911/1969, art. 3o, §6o),
devidamente atualizado”.
No entanto, esse dispositivo legal assim dispõe:
§ 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação
de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao
pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003524-08.2019.8.26.0168
1-Voto no 42.196
4
cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido
alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
A sentença não declarou a improcedência da ação, e nem é o caso
de alienação do bem, vez que este inclusive já foi devolvido à ré apelada.
Houve a perda superveniente do objeto da ação durante seu curso.
Logo, não há julgamento de mérito, não podendo a ação ser
declarada improcedente, devendo ser extinta nos termos do art. 485 do novo
CPC, no qual não há análise de mérito.
No caso dos autos, a liminar foi cumprida e o veículo apreendido, e
portanto, deve ser devolvido à ré, para retorno das partes ao status quo ante.
Assim, não se aplica o dispositivo legal mencionado, como já
decidido no STJ:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. POSTERIOR EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA
INDEVIDA.
1.- De acordo com o artigo 3o, § 6o, do Decreto 911/69, a
sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão,
também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor
do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor
originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado.
2.- A multa em referência não será cabível quando houver
extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a
necessidade de se interpretar restritivamente a norma sancionatória.
3.- Recurso Especial provido.
(STJ REsp 1.165.903/RS Terceira Turma Rel. Min.
SIDNEI BENETI J. 01.04.2014)
Deste julgado, podemos destacar o seguinte trecho elucidativo:
“16.1.- O nosso sistema processual assinala uma diferença
fundamental entre a extinção do processo que se dá sem julgamento do
mérito e aquela que se verifica com o julgamento do mérito. No primeiro
caso terá havido uma decisão quanto ao cerne do direito posto em causa
e, no segundo caso, não. Embora a identificação do mérito seja tarefa
muitas vezes tortuosa, fato é que, partindo-se do modelo teórico traçado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003524-08.2019.8.26.0168
1-Voto no 42.196
5
pelo legislador, não é possível desconsiderar a diferença assinalada.
Tem-se, assim, que a expressão "improcedência da ação"
designa apenas a hipótese em que tenha havido julgamento de mérito em
prejuízo do autor ou, de forma mais técnica, a hipótese em que se tenha
verificado alguma das situações previstas no artigo 269 do Código de
Processo Civil. Essas situações não se confundem com aquelas hipóteses
de extinção do processo previstas no artigo 267 do Código de Processo
Civil, que se verificam sem o julgamento do mérito.”
Logo, de rigor a manutenção da sentença. Nos termos do art. 85, §
11 do novo CPC, considerando-se a natureza da causa, e o trabalho realizado
pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor da causa.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator